Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712062-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANABOR INACIO DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: SELMA BORGES MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face da sentença (ID 26053528) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida por ANABOR INÁCIO DE MACEDO, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a requerida/apelante custeie, durante o estado de urgência e emergência, a internação, os procedimentos e medicamentos solicitados pela equipe hospitalar, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Preparo (ID 26053542). A certidão de ID 26053543, expedida pela Secretaria desta Turma, certificou “que a parte Ré apresentou Apelação, INTEMPESTIVA, acompanhada da guia de preparo”. Contrarrazões (ID 26053547). A apelante opôs embargos de declaração (ID 26121401) contra a certidão que atestou a intempestividade do recurso (ID 26053543). É o breve relatório. Decido. A priori, importa registrar que os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento ou complementação de decisão judicial, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador. Por conseguinte, não são cabíveis contra certidões ou despachos de mero expediente, ou seja, atos sem cunho decisório. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Consoante art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ipsis litteris: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ademais, essa Corte de Justiça normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, a qual dispõe que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Confira-se: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006”. Consta da aba “expedientes” do sistema PJe que a apelante registrou ciência da sentença no dia 05/04/2021, segunda-feira. Considerando-se que o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o recurso de apelação se iniciou no dia útil subsequente à ciência do decisum (06/04/2021- terça-feira), e que no dia 21 de abril não houve expediente (Tiradentes e aniversário de Brasília), o prazo recursal se esgotou em 27/04/2021, terça-feira. A apelação foi interposta no dia 30/04/2021, sexta-feira (ID 26053541), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para interposição do recurso, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Importante ressaltar que o sistema do TJDFT automaticamente registra a data em que a parte, por meio de seu advogado, toma ciência da decisão, efetua a contagem do prazo legal ou daquele estipulado pelo Juízo, bem como apresenta o termo ad quem para a manifestação cabível, conforme consta na aba de expedientes. Por fim, registre-se que, conquanto formulado pedido em contestação para que as publicações ocorressem em nome de advogado específico, a intimação realizada por meio de registro de ciência no PJE, ainda que por outro patrono do mesmo escritório de advocacia, é válida. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC/15. PARTE CADASTRADA NO PORTAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO. REGULARIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, CPC/15). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa. 2. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06. 3. Conforme previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica no PJE. 4. A ausência de publicação em nome de advogados indicados somente torna o ato nulo quando a intimação ocorre por meio do Diário de Justiça. A intimação realizada por meio de registro de ciência no PJE é valida, ainda que realizada por outros patronos do mesmo escritório de advocacia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198463, 07254491720188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator